Tribunal: STF
Processo: HC 70118
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-04-06
Data de publicação: 1993-04-06

Ementa:
EMENTA:  PROCESSUAL PENAL. PENAL. EXAME NECROSCOPICO. EXAME
DE BALISTICA DA ARMA DO CRIME.
          I.   -   Ausência   do   exame   necroscopico   da  vítima:
irrelevância,  dado que  a  sua morte  resultou  demonstrada mediante
outras provas. Exame de balistica: desnecessidade.
          II.  -  Exame  aprofundado  da  prova:  impossibilidade nos
estreitos limites do processo de "habeas corpus".
          III. - H. C. indeferido.